Tribunal: TJDFT
Processo: 0033888-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRESSÕES FÍSICAS GRAVES. TRAUMATISMO CRANIANO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE MÁCULAS. ARTS. 1.022/1.023 CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.
2. Os aclaratórios não são o meio adequado para postular majoração do valor fixado a título de danos morais, já que o provimento deste recurso pressupõe a constatação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.